Tribunal: STF
Processo: HC 100487
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. CP, ART. 157, § 2º, I E II. REQUERIMENTO DE NOVO INTERROGATÓRIO E OITIVA DE NOVA TESTEMUNHA EM SEDE DE APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 616, CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO-CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    1. O Tribunal a quo pode substituir a decisão ou confirmá-la, hipótese em que, valendo-se da análise exaustiva da sentença acerca da prova, não padece de nulidade. (Precedentes: HC 94384/RS, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/03/2010; RHC 91.405/RS, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, SEGUNDA TURMA, DJ 24/10/08; HC 98814/RS, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, SEGUNDA TURMA, DJe 04/09/2009).



    2. O interrogatório do acusado e a oitiva de testemunha no juízo de apelação, na forma do art. 616 do CPP, são diligências que se encartam no Poder do Tribunal, por isso que a rejeição das mesmas não enseja nulidade do julgamento quando o órgão a quo entende desnecessárias novas provas. (Precedentes: RHC 91.405/SC, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, SEGUNDA TURMA, DJe 24/10/2008); e HC 92181/MG, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, SEGUNDA TURMA, DJe 01/08/2008).



    3. É o que dispõe o art. 616 do CPP, verbis: “No julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências.”



    4. A doutrina do tema assenta, verbis: “Com a responsabilidade de formar o íntimo convencimento, mediante a livre apreciação da prova, no seu conjunto, tal qual o fez o juiz de primeira instância (...), os juízes, que vão julgar o caso em segunda instância, têm, naturalmente, a liberdade de fazer o exame direto dos elementos pessoais de prova (pelo que, o art. 616 autoriza o novo interrogatório do acusado e a reinquirição das testemunhas, na sessão de julgamento, sem necessidade de termo, pois os julgadores estão presentes, e não há outra instância ordinária, para apreciar a espécie), bem como ordenar todas as diligências destinadas a sanar nulidade, ou melhor esclarecer a verdade dos fatos.” (in Espínola Filho, Eduardo - Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, Editora Rio, 5ª Edição, p. 301).



    5. Deveras, é cediço na Corte que: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 616, CPP. REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A fundamentação exposta no sentença que embasou a condenação do recorrente pela juíza de direito, posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça se revela hábil e coerente, não havendo qualquer vício no acórdão da Corte local que possa ensejar a declaração de nulidade do julgamento. Além disso, repisa-se, não é possível revolver exame de prova em sede de habeas corpus. 4. O alegado descumprimento do disposto no art. 616, do Código de Processo Penal não ocorreu no caso em tela, tendo a Corte estadual fundamentado de maneira suficiente e adequada a razão pela qual não se tratava de hipótese de retratação das declarações prestadas pela vítima em juízo. 5. Recurso ordinário improvido.” (RHC 91.405/SC, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, SEGUNDA TURMA, DJe 24/10/2008); “(...) Impropriedade do pedido de realização de nova instrução processual no segundo grau de jurisdição. Excepcionalidade da norma do art. 616 do Código de Processo Penal, não aplicável à hipótese (...).” (HC 92181/MG, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, SEGUNDA TURMA, DJe 01/08/2008).



    6. In casu, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente o indeferimento do pleito formulado pela defesa, que não logrou demonstrar o prejuízo a ela causado a justificar a anulação do julgado.



    7. Parecer do parquet pela denegação da ordem.



    Ordem denegada.